Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1015627-15.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Ouça o douto Juízo Suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 951, parágrafo único, do CPC).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo da 3.a Vara Especializada da Criança e Adolescente, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora